Tribunal: STF
Processo: RE 1572797
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa segue transcrita:



    Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. Agravo retido. Não conhecimento. Ausência de requerimento expresso quanto à sua apreciação. Contribuição de iluminação pública (CIP). No caso, não se aplica parcialmente o precedente do E. STF, pois na ocasião do julgamento pelo Pretório Excelso a Lei Complementar n° 134/2003, do Município de Araçatuba, já havia sido retirada do ordenamento jurídico com a declaração de sua inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Modulação dos efeitos da decisão – liminar concedida cujos efeitos foram mantidos até o julgamento da ADIn. Lei complementar n° 170/06 – inviabilidade da cobrança, porquanto não estabeleceu nova redação aos dispositivos do Código que instituíam o tributo, bem como determinavam seu fato gerador. Lei Complementar n° 198/08 – adequação ao entendimento do STF mencionado. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na forma adotada para determinação do valor devido. Não se conhece do agravo retido e dá-se parcial provimento à apelação (doc. 8, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a constitucionalidade da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública prevista na Lei Complementar n. 134/2003 e suas posteriores alterações, conforme o disposto no art. 149-A da mesma Constituição (doc. 10).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 666.404 RG/SP (Tema 696 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 15).



    Na sequência, a 18ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Controvérsia relacionada à validade da cobrança de contribuição para o custeio da iluminação pública (CIP). Reapreciação de matéria em decorrência de decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 696 (RE 666.404). Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 134/2003 do Município de Araçatuba. Restituição de valores pagos indevidamente, a título de CIP, declarada inconstitucional em controle concentrado pelo Órgão Especial do TJ-SP. O Município de Araçatuba instituiu a CIP mediante a edição da Lei Complementar n° 134/03, que introduziu os artigos 177-A a 177-F no Código Tributário Municipal. Posteriormente, os dispositivos incluídos no Código foram alterados pelas Leis Complementares n° 170/06 e 198/08. O autor postulou a restituição dos valores pagos no quinquênio anterior à propositura da ação (maio de 2004 a maio de 2009). Infere-se, por conseguinte, que em diferentes períodos a CIP foi cobrada com arrimo em cada uma das três normas acima mencionadas. Limitação da repetição do indébito. Reapreciação de acórdão após decisão do STF no RE 666.404, Tema 696, que consolidou a constitucionalidade da CIP para custeio de serviços de iluminação pública. Lei Complementar n.º 134/2003 do Município de Araçatuba declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, com modulação de efeitos, permitindo a cobrança pelo menor valor até o julgamento. A Lei Complementar n.º 170/2006 não instituiu novo fato gerador, de modo que manteve a cobrança sem respaldo legal após a retirada da norma original do ordenamento jurídico. A Lei Complementar n.º 198/2008 foi considerada válida com base no entendimento do STF, por não afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O pronunciamento colegiado ora reapreciado reconheceu o direito à restituição dos valores pagos indevidamente: i) antes de 09.01.2006 (data da concessão da liminar); ii) após 22.03.2007 (julgamento da ADIn n.º 129.272-0/1) até o início da vigência da Lei Complementar n.º 198/2008; iii) entre 09.01.2006 e 21.03.2007, por eventuais valores pagos acima do menor valor previsto na Lei Complementar n.º 134/2003. Aplicação do artigo 1.040, II, do CPC, sem necessidade de adequação da decisão ao paradigma do STF, uma vez que o acórdão reapreciado não contrariou o teor e fundamentos da decisão exarada pela Corte Constitucional no âmbito do julgamento do RE 666.404, Tema 696, de modo que os autos devolvidos a esta Turma Julgadora não necessitam de adequação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Mantém-se o acórdão reexaminado (doc. 17, pp. 2-3).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 19).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 573.675 RG/SC (Tema 44 da Repercussão Geral), da relatoria do meu antecessor, o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22/5/2009, reconheceu a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP. Na oportunidade, asseverou-se que a referida exação constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou com imposto.



    Concluiu-se, ainda, que a COSIP não ofende os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado processo paradigma:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.



    Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário 666.404 RG/SP (Tema 696 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/9/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da aplicação dos recursos advindos da contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados envolvendo a aludida contribuição instituída pelo Município de Araçatuba/SP: RE 1.570.797/SP, da minha relatoria, DJe 1°/10/2025; RE 1.531.622/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/1/2025; RE 1.529.117/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/12/2024; RE 1.535.850/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/2/2025; RE 1.537.551/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2025; RE 1.550.457/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/5/2025; RE 1.532.430/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 28/1/2025; e RE 1.523.915/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29/11/2024.



    Por fim, saliento que a decisão proferida pelo Órgão Especial do TJSP na Ação Direta de Inconstitucionalidade 129.272-0/1 não constitui óbice à aplicação, no caso, do entendimento firmado no julgamento dos Temas 44 e 696 da Repercussão Geral. Com esse mesmo raciocínio, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário 724.104 AgR/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/3/2013:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 573.675-RG/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDA EM PRECEDENTE FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte, ao julgar o RE 573.675-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. II – Concluiu-se, ainda, pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor. III – A circunstância de o acórdão de origem se amparar em precedente firmado no julgamento de ADIN pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para assentar a inconstitucionalidade da contribuição em questão não obsta a aplicação, a este caso, do entendimento desta Corte sobre a matéria. IV – Agravo regimental improvido (grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1°-A, do CPC/1973) para reconhecer a contrariedade ao art. 149-A da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de julgar improcedente a ação declaratória de inexigibilidade tributária c/c repetição de indébito. 



    Honorários a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos da legislação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator